Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. SIGILO PROCESSUAL. PREVISÃO LEGAL. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud (modalidade "teimosinha") e de determinação de “sigilo processual” na demanda executória originária.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de título executivo extrajudicial ajuizada pela ora agravante, em 11.03.2025; (ii) esgotados os meios de localização da parte devedora, foi deferido a busca, por intermédio do Sisbajud, em 16.05.2025, na modalidade simples; (iii) o pedido de sigilo processual resultou indeferido, por ausência de previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside na viabilidade (ou não): (i) da realização de diligência, por meio do sistema Sisbajud (modalidade "teimosinha"); (ii) e do deferimento de sigilo processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
5. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
6. A inexistência de realização de pesquisa de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", constitui critério razoável para permitir a realização de nova busca (Sisbajud), em razão da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
7. Impositiva a fixação do marco limitador (temporal) a cargo do exequente: opção (por única vez) do termo inicial da busca pelo período de trinta dias.
8. O sigilo processual constitui uma medida de caráter excepcional, sendo permitido apenas nas situações expressamente previstas em lei, como nos casos que envolvam relevante interesse público ou social, questões de casamento, filiação ou informações protegidas por legislação específica, tendo em vista que o princípio da publicidade processual é a regra no ordenamento jurídico brasileiro (CF, art. 5o, inc. LX, c/c CPC, art. 189).
9. A mera alegação de que o executado poderia tomar conhecimento das medidas executivas não se mostra hábil a afastar a publicidade dos atos processuais.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente provido
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LX; CPC, arts. 4o, 6o, 797, 789